Tribunal: TJES
Processo: 0000659-86.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000659-86.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON DE OLIVEIRA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Nelson de Oliveira Diniz contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Pleiteia a redução da pena, notadamente pela exclusão de vetores negativos na dosimetria e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em fundamentação deficiente ao negativar circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria;
(ii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias dos crimes mostrou-se devidamente fundamentada.
4. A quantidade, variedade das drogas, bem como os atos pretéritos, mesmo quando menor, afastam a incidência do tráfico privilegiado.
5. Penas-base fixadas com razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação da sentença é suficiente e legítima para negativar circunstâncias judiciais quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos.

A habitualidade na prática de atos infracionais e criminais relacionados à traficância, mesmo anteriores à maioridade, pode justificar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
NELSON DE OLIVEIRA DINIZ
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo

MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU/
ES
, cujos termos nortearam a condenação do apelante pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Circunstâncias judicias foram negativadas, com relação aos crimes objeto da condenação, sem a devida fundamentação;
2.
Possível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Almeja, portanto, a efetiva reforma do julgado para fins de diminuição da pena imposta, mas em que pese as respeitáveis alegações da defesa técnica, analisando detidamente os autos não vejo como acolher a pretensão.

O apelante fora denunciado em razão do seguinte fato contido na inicial acusatória:

Q
ue no dia 05 de agosto de 2023, por volta das 22h20, na Rua Fernão Dias Paes Leme, bairro São Vicente,
Baixo Guandu/ES
, o denunciado, agindo com consciência e vontade, trazia consigo 559 (quinhentos e cinquenta e nove) pedras de substância análoga a crack e 37 (trinta e sete) pinos de substância análoga a cocaína, bem como mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver calibre 32, municiado com 05 (cinco) munições intactas, no interior de sua residência, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
tudo para fins de tráfico ilícito das drogas
.

A autoria está comprovada pela confissão e demais provas dos autos.

No que se refere
a
pena-base, quanto ao delito de tráfico de drogas,
afiro juridicidade na avaliação negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do delito, e razoabilidade no quantum estabelecido na primeira fase da dosimetria.

A culpabilidade
– ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente de forma escorreita, tendo em vista que ficou devidamente registrado que o acusado se organizou de forma estratégica para a prática criminosa, uma vez que utilizou de motocicleta, em horário noturno, para realizar o transporte rápido das drogas em maior quantidade e assim evitar uma abordagem policial.

Quanto as circunstâncias
- que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.) de igual fora valorada negativamente de forma regular, diante de tráfico que ocorria de forma rotineira e em grandes quantidades, .

Assim, a pena-base fora fixada com razoabilidade e proporcionalidade no importe de 07 anos e 10 meses e 08 dias de reclusão – de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão, diante de circunstâncias judiciais negativadas de forma escorreita, e também com base na intensa quantidade de droga, e variedade das drogas, elementos que, como sabemos, preponderam na dosimetria conforme os preceitos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Impossív
el o reconhecimento do tráfico privilegiado
no caso concreto
,
haja vista que as inúmeras ocorrências envolvendo o ora apelante, no ensejo da prática de atos de traficância de drogas, e usos de drogas, de tempos em tempos, incluindo o fato tratado nestes autos, revela a um só tempo que não se trata de pessoa que estava a se iniciar na atividade criminosa, e que há habitualidade quanto a práticas criminosas.

Restou devidamente destacado na sentença impugnada que, enquanto menor de idade, o apelante respondeu aos seguintes processos: Processo de Apuração de Ato Infracional 0000624-73.2016.8.08.0007, por infração ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, Boletim de Ocorrência Circunstanciado sob o nº 0001149-50.2019.8.08.0007, por infração ao disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; Processo de Apuração de Ato Infracional sob o nº 0001446-57.2019.8.08.0007, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/06; Processo de Apuração de Ato Infracional sob o nº 0002342-71.2017.8.08.0007, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, e menos de um mês antes de ser preso nestes autos, foi autuado por infração ao art. 28 da Lei 11.343/06, cujo fato ocorreu em 02/08/2023, gerando o Termo Circunstanciado de nº 0000715-22.2023.8.08.0007.

No que se refere
a
pena-base quanto ao delito de
posse ilegal de arma de fogo
com numeração suprimida
,
afiro de igual forma juridicidade na avaliação negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do delito, e razoabilidade no quantum estabelecido na primeira fase da dosimetria.

A culpabilidade
– ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente de forma escorreita, tendo em vista que ficou devidamente registrado que o acusado tinha posse de arma prontamente municiada, com cinco munições intactas.

Quanto as circunstâncias
- que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.) de igual fora valorada negativamente de forma regular, diante do fato de que o réu possuía a arma desde quando era menor de idade, a qual estava escondida em um berço, que, segundo verificou-se em audiência, pertenceria à filha do réu que faleceu antes do nascimento e próximo a data dos fatos.

Assim, a pena-base fora fixada com razoabilidade e proporcionalidade no importe de 03 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão – de uma pena que varia de 03 a 06 anos de reclusão, diante de circunstâncias judiciais negativadas de forma escorreita, e resultante bem próxima daquela se empregada a sugestionada fração de 1/8, sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima do tipo penal infringido.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.